Tribunal: TJDFT
Processo: 0746324-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0746324-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA AGRAVADO: MARLENE DA COSTA, MARLENE DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA em face de decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0719375-44.2018.8.07.0001, ajuizada em desfavor de MARLENE DA COSTA e OUTRO, determinou a juntada de nova planilha de débito, atualizada apenas pelos índices oficiais, atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir da propositura da execução. Em suas razões recursais, a cooperativa agravante alega, em síntese, que o título de crédito é lícito e corresponde a livre vontade entre as partes, no estrito cumprimento dos seus termos, de modo que a obrigação terá eficácia até seu adimplemento perfeito, inclusive os encargos remuneratórios previstos. Assevera que todos os encargos contratados devem ser cobrados em caso de mora do devedor. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Pretende a cooperativa agravante a reforma da decisão que determinou fosse apresentada nova planilha do débito executado, corrigida apenas pelos índices legais após o ajuizamento da execução. No que tange ao título de crédito, a obrigação nele contida deverá ter eficácia até seu total adimplemento, de modo que, tratando-se de obrigação pecuniária, os encargos remuneratórios previstos deverão ser nela incorporados, ou seja, enquanto não satisfeita, permanecem também os encargos remuneratórios, livremente pactuados. Ainda, em caso de inadimplência, o título poderá estabelecer, adicionalmente, os encargos moratórios, de modo que a atualização da dívida, deverá observar os encargos remuneratórios e encargos moratórios. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, ocorrendo o descumprimento da obrigação, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação executiva. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO ESPECIAL - INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL - TERMO FINAL DE COBRANÇA DOS ENCARGOS - EFETIVO PAGAMENTO - INSURGÊNCIA DA EMPRESA. 1. O recurso especial não se presta ao exame de suposta violação a dispositivos constitucionais, bem como ao art. 6o da LINDB, pois este reproduz princípio encartado em norma da Constituição da República, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. O prequestionamento deve ser aferido levando em conta as razões decisórias firmadas no acórdão recorrido, e não, como proposto pela agravante, em face do quanto decidido em juízo de primeiro grau, pois, para que se configure o prequestionamento da matéria. Há que se extrair do decisum o pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal. 3. Suposta incidência do óbice da Súmula 7/STJ. A parte deveria demonstrar a ocorrência do citado impedimento mediante a exposição da tese desenvolvida no recurso especial e a adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias, o que não foi comprovado na demanda. 4. Esta Corte apresenta entendimento pacificado no sentido de que, uma vez confirmada a inadimplência contratual, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1205846 PR 2010/0148169-4, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/04/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2015) COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. FALTA DE PREVISÃO CONTRATUAL. INAPLICAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXIGIBILIDADE. DECRETO-LEI N. 413/69, ART. 5o, PARÁGRAFO ÚNICO. ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. PAGAMENTO EFETIVO. I. Não padece de nulidade acórdão que enfrenta a controvérsia fática, apenas que desfavoravelmente à pretensão do recorrente. II. Ausência de vedação legal para utilização da TR como indexador de contrato de crédito bancário, desde que livremente pactuada, o que não ocorre no caso dos autos. III. Inobstante a possibilidade da cobrança da comissão de permanência em contratos estabelecidos pelos bancos, a cédula de crédito industrial tem disciplina específica no Decreto-lei n. 413/69, art. 5o, parágrafo único, e art. 58, que prevê somente a cobrança de juros e multa no caso de inadimplemento. IV. Havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva. Precedentes. V. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, parcialmente provido. (STJ - REsp: 453816 SP 2002/0094063-7, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de Julgamento: 24/09/2002, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 09.12.2002 p. 356LEXSTJ vol. 161 p. 204) Decisões monocráticas: (STJ - REsp: 1818855 PR 2019/0159896-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 07/08/2019) Assim, ocorrendo a inadimplência da obrigação contratada, o termo final para a cobrança dos encargos avençados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento da dívida. Desta feita, constata-se, ao menos nesse momento de cognição sumária, a probabilidade do direito do agravante. De igual modo, constata-se risco de grave dano, em face à iminente possibilidade de comprometer o efetivo prosseguimento da penhora e da execução. Ante o exposto, DEFIRO o almejado efeito suspensivo, até julgamento do mérito do presente agravo. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Comunique-se. Publique-se e intime-se. Brasília, novembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora